Tribunal: TJSP
Processo: 1005511-86.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Ação de indenização. Locação de imóvel comercial. Alegação de que a locatária deixou o imóvel sem efetuar os reparos necessários. Previsão contratual determinando que as reformas seriam incorporadas ao bem. Não bastasse, não há vistoria de saída idônea, ou medida judicial para comprovar eventual mau uso pela locatária. Apelo improvido.